Tribunal: TJDFT
Processo: 0716501-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. EC N.o 113/2021. NÃO RETROATIVIDADE DA NORMA. INCIDÊNCIA DA SELIC APENAS NA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO PORTERIOR A 9/12/2021. DÉBITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE.
1. O débito reconhecido em sentença é anterior a 9/12/2021, razão pela qual incide a irretroatividade prevista no artigo 5o, XXXVI, da CRFB/1988, quanto à incidência da correção monetária e juros legais.
2. Em respeito ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, a SELIC só poderá ser aplicada aos precatórios expedidos na sua vigência - coisa julgada - e apenas na atualização de débitos após 9/12/2021 - ato jurídico perfeito -; para os períodos anteriores à sua promulgação, aplica-se o índice vigente conforme critérios definidos na Resolução n.o 303/2019 do CNJ. Precedentes desta Turma, acórdãos n.o 1646806, 1608259, 1629308 e 1629574.
3. Tratando-se de débito reconhecido administrativamente pelo Distrito Federal, a incidência dos juros se inicia com esse reconhecimento.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada no tocante à correção monetária e aos juros legais. Os valores devem ser corrigidos pelo IPCA-E desde o mês indicado para cada rubrica e os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei n.o 9.494/1997, desde a data de reconhecimento do débito pela Administração, incidindo ambos até 8/12/2021; a partir de 9/12/2021, o valor deve ser atualizado exclusivamente pela SELIC na forma da EC n.o 113/2021. Isento de custas. Sem honorários diante da ausência de recorrente vencido, conforme artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995.